Tribunal: STF
Processo: ARE 1416583
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JSL S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha das teses firmadas pelo Supremo no julgamento do Tema n. 708/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, ante a desnecessidade da análise de direito local e do conjunto probatório, e reitera os argumentos expendidos no apelo excepcional. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado – com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional – contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    ANULATÓRIA. IPVA. Locadora de veículos, cujos veículos estão registrados em outro Estado, que se insurge contra lançamento do tributo. Alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Estadual nº 13.296/08. Inadmissibilidade. Reconhecimento da constitucionalidade da referida legislação pelo Órgão Especial. Inocorrência de bitributação ante os mecanismos da lei. Cobrança devida. Improcedência da ação mantida. Verba honorária que se mantém. Artigo 85, § 3º, I, do NCPC. Recurso conhecido e não provido. 



     A recorrente alega violação aos arts. 146, I e III; e 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da exigência do recolhimento do IPVA pelo Fisco paulista, uma vez que o veículo, objeto de tributação, foi registrado no Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais.



    Assevera que a Lei estadual n. 13.296/2008 possibilita, indevidamente, ao Estado de São Paulo o direito de cobrança do IPVA sobre os veículos colocados à disposição em seu território, independentemente do local em que estão registrados.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu como devida a cobrança do IPVA pelo Estado de São Paulo já que os veículos são disponibilizados para locação no território paulista, ainda que tenha havido eventual recolhimento do IPVA no Estado de Minas Gerais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Observa-se que a referida lei apenas responsabilizou solidariamente a empresa locatária de veículos que irão trafegar em São Paulo pelo pagamento do tributo devido no território deste Estado, o que é autorizado pelo art. 128 do Código Tributário Nacional. 



    Nesse passo, é certo que o art. 128 do CTN refere-se à lei lato sensu para dispor sobre responsabilidade tributária, não especificando a necessidade de que haja lei complementar para tanto, in verbis: 



    .......................................................................................................



    Sendo assim, não se vislumbra eventual violação ao princípio da reserva legal, também porque o art. 146, incisos II e III, da Constituição Federal, reserva à lei complementar dispor sobre o contribuinte, mas não sobre responsabilidade tributária, devendo referido dispositivo ser interpretado restritivamente, por constituir exceção. 



    Pertinente, pois, a responsabilização tributária das locatárias de veículos, haja vista o liame existente entre elas e o fato gerador do tributo, por exercerem a posse, uso e fruição dos veículos colocados à sua disposição, o que denota possuírem os poderes inerentes ao domínio do bem e afasta qualquer suposição de que sejam terceiras alheias ao pagamento do IPVA respectivo.



    Nessa seara, a norma discutida visa a garantir o recolhimento do tributo ao ente federativo no qual os veículos irão circular, de forma a permitir o custeamento das políticas públicas voltadas ao trânsito e à conservação das vias. 



    No mais, o fato de ter havido eventual recolhimento do IPVA pela ora apelada no Estado de Minas Gerais não desobriga a mesma de seu pagamento, notadamente por não haver demonstração nestes autos de que o veículo tenha sido utilizado predominantemente naquele Estado. 



    Por outro lado, as disposições da Lei Estadual nº 13.296/08 coadunam-se com as regras do Código Tributário Nacional e do Código Civil acerca do domicílio fiscal para pagamento de IPVA e estabelecimento comercial, como se denota da leitura do art. 127, inciso II, do CTN e do art. 75, § 1º do CC: 



    .......................................................................................................



    Nesse esteio, não há que se admitir a recusa da proprietária dos veículos a efetuar o pagamento do tributo para o Estado de São Paulo, no que concerne aos veículos de sua frota e que foram disponibilizados para locação no Estado de São Paulo. 



    Também com relação à alegação de bitributação ou confisco, sem razão a apelante, uma vez que a norma combatida traz mecanismos tendentes a evitar a cobrança do IPVA nas hipóteses em que esse é recolhido perante outro Estado, possibilitando, outrossim, a tributação proporcional quando haja transferência de inscrição do veículo. 



    Os artigos 3º, 11, 15 e 26, da Lei Estadual nº 13.296/2008 esclarecem a juridicidade do tipo, para fins de afastar a bitributação. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o ARE 1.357.421-RG/SP, Tema 1.198/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (ARE 1.357.421-RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 8/3/2022)



    Ante o contexto, as razões de decidir a serem adotadas no paradigma alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem a conclusão do caso-líder. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.198/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator